Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DECISÃO Em petição de Id 62713036, os apelantes pugnam seja reconsiderado o despacho de Id 61197702, que reiterou intimação anterior do apelado para contrarrazões e, consequentemente, determinado o desentranhamento da petição de Id 61870687, na qual finalmente foram apresentadas as contrarrazões recursais do apelado pela Defensoria Pública. O pedido não enseja deferimento. Com efeito, o prazo para apresentação de contrarrazões é impróprio e em que pese sua não obrigatoriedade, não se verifica, no caso, qualquer prejuízo que justifique o não recebimento da peça seródia de Id 61870687. Nesse sentido, precedente do Tribunal: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PEREMPÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, razão pela qual, comprovado que o magistrado que presidiu a instrução criminal estava designado para exercício em outro juízo, não há nenhuma nulidade, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença. 2. Se a ausência de oitiva de uma das testemunhas não foi arguida na fase processual adequada, opera-se a preclusão, não subsistindo a alegação de cerceamento de defesa. 3. Inviável o pedido de absolvição dos crimes de difamação e injúria quando a materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelo depoimento da ofendida, corroborado pelos demais elementos probatórios, sobretudo as declarações de sua genitora e das testemunhas, que confirmam que o apelante ofendeu-lhe a honra objetiva e subjetiva ao encaminhar e-mail com fotos e vídeos íntimos para terceiros. 4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 5. O prazo para a apresentação de contrarrazões de apelação é impróprio, razão pela qual não há falar em perempção da ação penal privada se a querelante ofertou-as mais de trinta dias após fazer carga dos autos para esse fim. 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida. (Acórdão 924271, 20130111515407APR, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/3/2016, publicado no DJE: 7/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado na petição de Id 62713036. Intimem-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR